Tribunal: TJSP
Processo: 1003713-60.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação Cível. Catanduva. Ação proposta por servidor municipal (vigia), postulando, dentre outros benefícios, adicional de periculosidade. Ação julgada improcedente. Alegação de cerceamento de defesa. Reconhecimento. Não é concebível que o julgador dispense a produção de provas, adotando entendimento de sua desnecessidade, e depois julgue a ação (ou parte dela) improcedente exatamente pela falta

Ementa:
Apelação Cível. Catanduva. Ação proposta por servidor municipal (vigia), postulando, dentre outros benefícios, adicional de periculosidade. Ação julgada improcedente. Alegação de cerceamento de defesa. Reconhecimento. Não é concebível que o julgador dispense a produção de provas, adotando entendimento de sua desnecessidade, e depois julgue a ação (ou parte dela) improcedente exatamente pela falta da prova que indeferiu ou que não permitiu que fosse produzida. Recurso provido para acolher a preliminar e anular a sentença para que outra seja produzida após regular instrução processual.